Tribunal: TJDFT
Processo: 0730045-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730045-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUZA FILHO, LUCIANA SOARES SARGIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A e SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (ID 74295105) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF (ID 230380306, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0730746-39.2017.8.07.0001 movida por FRANCISCO DE SOUZA FILHO e LUCIANA SOARES SARGIO em face dos ora Agravantes, determinou o retorno do feito à suspensão até que sobrevenha o encerramento da recuperação judicial da parte Executada (processo n. 1101129-56.2022.8.26.0100, em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo – SP). Os Agravantes pedem o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça e alegam, em suas razões recursais, que não possuem condições de arcar com o recolhimento do preparo, uma vez que estão em recuperação judicial. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Incumbe, assim, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, reconhecendo ou não o direito diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. Com efeito, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, impõe como condição para que faça jus ao direito à gratuidade de justiça, regulada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. No caso em análise, o fato de estar sob recuperação judicial também não implica no automático reconhecimento ao direito à gratuidade de justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. ANTECIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita encontra óbice no recolhimento do preparo quando interposta a apelação, operando-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. 2. Mesmo as pessoas jurídicas que se encontrem em recuperação judicial ou em processo de falência devem comprovar que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. 3. A petição inicial é uma peça técnica, cujos requisitos legais estão previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, inclusive quanto aos documentos que devem instrui-la. Verificado que a petição inicial está defeituosa, cabível a determinação de emenda, no prazo de 15 (quinze) dias; não sendo cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 4. Havendo possibilidade de não se arrecadar bens suficientes para a remuneração do administrador, auxiliar indispensável do juiz na condução do processo falimentar, deve a parte autora adiantar os honorários, sem que isso lhe importe prejuízo, já que, havendo ativos, a massa falida restitui à empresa autora o valor antecipadamente despendido, daí porque o pedido de parcelamento não se justifica. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1964386, 0702902-28.2024.8.07.0015, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) (grifos nossos) Em que pese as alegações de precária situação financeira, não há provas de que os Agravantes não possuem condições de arcar com valor ínfimo relativo ao preparo recursal. Além disso, as Agravantes não juntaram aos autos documentos comprobatórios da situação financeira, o que torna impossível a análise adequada da alegada hipossuficiência de cada uma das partes. Por oportuno, observo que a decisão recorrida apenas determinou o retorno do feito à suspensão anteriormente decidida (ID 193678593, na origem), verificando-se possível preclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Considerando o valor praticamente irrisório do preparo do agravo de instrumento, INDEFIRO os pedidos de diferimento do pagamento e de parcelamento das custas recursais. INTIMEM-SE as Agravantes para realizarem o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Ainda, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, INTIMEM-SE as Agravantes para, no prazo retro, se manifestem sobre a ocorrência de preclusão da matéria, em virtude da decisão de ID 193678593 (na origem), nos termos dos arts. 9o, 10 e 932, inc. III, todos do CPC. Faculto-lhes, ainda, a possibilidade de desistir do recurso, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025 17:50:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador